Tribunal: TJBA
Processo: 8000123-24.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000123-24.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: FERNANDES JOSE DE JESUS CARVALHO

Advogado(s)
:
ABIMAEL MARQUES DA SILVA NETO, ARNALDO FREITAS PIO, MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. PRECLUSÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IRDR TEMA 7. PAGAMENTO DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE RECORRER. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o ente municipal em face da sentença que o condenou ao pagamento de adicional de insalubridade em patamar máximo a seu servidor público ocupante do cargo de gari.

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: saber se (i) a produção de prova pericial era imprescindível no presente caso; se (ii) era possível a condenação do ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo; e se (iii) o apelante litiga de má-fé quando interpõe o presente recurso.

III. Razões de decidir

3. Preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.

4. A percepção do adicional de insalubridade, por servidores públicos, fica sujeita às seguintes condições: (i) existência de lei municipal; (ii) em não havendo regulamentação, por sua desnecessidade, ou por inércia do Poder Executivo, garante-se ao servidor o exame do seu direito em ação ordinária, com aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 do Ministério do Trabalho); e (iii) elaboração de perícia, salvo quando for evidentemente desnecessária, nas hipóteses em que o fato narrado na exordial ficar incontroverso (art. 374, II e III do CPC/2015) ou estiver provado por outros meios de prova.

5. O apelado é servidor público municipal, ocupando o cargo de gari, sendo que o ente municipal já vem pagando o adicional de insalubridade no grau médio, de 20% (vinte por cento).

6. Não merece guarida a alegação de que não se pode deferir o adicional de insalubridade por conta da ausência de regulamentação do tema por lei municipal ou de perícia técnica. Isto porque, acolher tal argumento culminaria em premiar a inércia do Legislativo municipal, privando os servidores públicos de usufruir de benefícios legais.

7. Não há se falar em litigância de má-fé pela simples interposição de recurso, uma vez que se trata de direito constitucionalmente previsto.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000123-24.2015.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada FERNANDES JOSE DE JESUS CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.